Tribunal: STF
Processo: Rcl 65037
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Anderson Kaique Fortunato da Silva contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 2ª Região Administrativa Judiciária - DEECRIM 2ª RAJ, da comarca de Araçatuba/SP, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 26.



    Narra a inicial que o reclamante teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto. Contudo, a autoridade reclamada, “sem qualquer análise do caso concreto”, determinou a realização do exame criminológico para tal finalidade (eDOC 1, p. 1).



    A defesa argui que a decisão impugnada seria padronizada e fundada apenas na gravidade abstrata do crime imputado (art. 157 § 2º, I, II, do CP, por duas vezes), sem levar em consideração o bom comportamento carcerário do reclamante, que não cometeu delitos enquanto egresso ou faltas durante a execução da pena (p. 3).



    Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Solicitei informações ao Juízo (eDOC 13), as quais foram prestadas (eDOC 16). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido:  



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26. NÃO AGRESSÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 20)  



    É o relatório.



    Decido.  



    As razões merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe:  



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    No presente caso, o magistrado assentou, em texto praticamente idêntico a outros trazidos ao conhecimento deste relator em reclamações similares, o seguinte:  



    “Com relação ao sentenciado Anderson Kaique Fortunato da Silva, CPF: 432.212.648-01, RG: 50882425, RJI: 170386110-40, recolhido no(a) Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157 § 2º, I, II (duas vezes) do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 27/07/2030, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa”. (eDOC 10, grifei)  



    Na espécie, entendo que as justificativas apresentadas pelo Juízo reclamado são genéricas e baseadas na gravidade em abstrato do delito. Reitero que o magistrado somente se referiu à gravidade do crime e ao montante de pena fixada. Não apresentou motivos concretos que apontassem a necessidade do exame criminológico. 



    Tais considerações restringem-se a repetir a previsão legal para a tipificação penal, sem nada acrescentar quanto ao contexto concreto, imprescindível a justificar a realização da medida. 



    Ausente, portanto, fundamentação concreta a respeito da necessidade específica da realização do exame no caso em apreço. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. 



    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos da situação em análise, e não adotar redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 



    Nesse mesmo sentido, cito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 



    3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 



    4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 



    5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.” (Rcl 29.527 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35.299 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2019, grifei)  



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para que o Juízo reclamado examine o pedido de progressão de regime, sem a exigência do exame criminológico, ou, se reputar necessária a sua realização, que o fundamente em circunstâncias concretas e atuais. 



    Em consequência, casso a decisão impugnada que determinou a realização do exame criminológico sem a fundamentação adequada. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente